Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702398-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: QUEIROZ E GRISI ODONTOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: R. M. R. B. D. A., IZABELA MAIA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, DENTAL MORELLI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACIDENTE COM APARELHO ORTODÔNTICO. VISÃO MONOCULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de atribuir às rés a responsabilidade civil pelos danos experimentados pela paciente, bem como se o montante da indenização por danos morais e estéticos, estabelecido pelo Juízo singular, deve ser majorado. Finalmente, pretende-se verificar se é devido o pretendido pensionamento vitalício. 2. Em relação à análise dos danos materiais pretéritos, a sentença proferida não destoa do modelo imposto pelo Código de Processo Civil, uma vez, por força do princípio da adstrição (artigos 141 e 492, ambos do CPC), o julgador deve se ater a pretensão deduzida pelas partes em sua petição inicial. 3. A respeito do valor da indenização em virtude de dano moral e estético, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da vítima, nem mesmo em seu aviltamento, em decorrência de eventual estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 5. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso a fixação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago à primeira autora pelos danos morais experimentados, bem como do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em virtude dos danos estéticos. 6. É devido o pretendido pensionamento, decorrente de ilícito indenizatório, nos casos de redução parcial da capacidade laborativa da vítima. 7. Recursos interpostos pelas rés conhecidos e desprovidos. 8. Recurso interposto pela demandante conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que não houve falha na prestação do serviço, que o tratamento foi realizado dentro das balizas de segurança da técnica, bem como que o dever de informação teria sido atendido. Conclui que o evento danoso se deu por culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, aponta ofensa aos artigos 944, 945 e 950, todos do Código Civil, afirmando que o valor arbitrado para a indenização é exorbitante. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos do CDC e do CC indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, quanto à falha na prestação do serviço, “É inviável, na estreita via do recurso especial, a revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem no sentido da caracterização de falha na prestação do serviço da equipe médica do hospital, que acarretou o agravamento do estado de saúde do paciente. Incidência da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.257.386/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Outrossim: “rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão de que houve falha na prestação de serviço médico-hospitalar, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável no recurso especial devido à aplicação da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.184.834/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). De igual sorte, quanto à revisão do valor arbitrado para a indenização: “A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n.o 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp n. 2.257.386/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009